Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. DIFERENÇAS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título diferenças de auxílio-transporte no período de junho/2018 a abril/2020. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

2 – Auxílio-transporte. Ausência do direito à percepção. Diferenças não demonstradas. Art. 107 a 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011. A concessão do auxílio-transporte, destinado a ressarcir as despesas de deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho (art. 107), está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo (art. 110). Dispõe ainda o art. 107 § 2o inciso IV da Lei Complementar Distrital 840/2011 que o auxilio transporte não será devido cumulativamente com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. Não restou demonstrada no processo a existência de diferenças de auxílio-transporte não saldadas pela Administração no período de junho/2018 a abril/2020. A parte não indica de forma pormenorizada qual é a diferença mês a mês relativa ao período postulado. O número de plantões informados na planilha acostada à inicial (ID32701002) é sensivelmente superior ao grupo de plantões constantes nas folhas de ponto de ID 32701020 a 32701021 – PAG 1-11, considerando a impossibilidade material de, em um intervalo de cinco horas, a servidora fazer o trajeto de ônibus em retorno à residência e voltar para o próximo expediente no mesmo dia, em uma distância aproximada de 340 km, ida e volta. Também não há informação no processo do valor das passagens praticado nos anos de 2018 a 2020, e se a Administração foi informada de eventual alteração. Nesse quadro, não há elementos que possam amparar a pretensão formulada. Ademais, a autora obteve em outro processo (0736252-77.2019.8.07.0016) provimento em seu favor reconhecendo o direito ao pagamento da GMOV, benefício que é incompatível com o recebimento concomitante com o auxílio-transporte, diante da vedação inserta no art. art. 107 § 2o inciso IV da Lei Complementar Distrital 840/2011. Nesse quadro, a autora não tem direito às diferenças postuladas. Recurso a que se nega provimento.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem.

E